Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010855-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAMAE CANGURU LTDA - EPP - CNPJ: 02.910.069/0002-69 (APELADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de serviços médicos prestados pela requerente, reconhecendo o direito de apuração do montante em fase de liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise envolve:

(i) a alegação de intempestividade do recurso de apelação;

(ii) a análise da inovação recursal em preliminar de falta de interesse de agir;

(iii) a validade da sentença que reconheceu o direito de ressarcimento com apuração do montante em liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade foi afastada com fundamento nos princípios da confiança e boa-fé, considerando a informação equivocada sobre o prazo recursal prestada pelo sistema PJe.

4. Foi reconhecida a inovação recursal, pois a preliminar de falta de interesse de agir não foi arguida na instância originária, configurando matéria nova em sede recursal.

5. A sentença foi ratificada por seus fundamentos, que reconhecem a efetiva prestação dos serviços médicos pela requerente, bem como a comprovação documental do cumprimento de ordem judicial. O montante devido será apurado na fase de liquidação, observando-se a proporcionalidade na fixação de honorários dos médicos plantonistas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não conhecido por inovação recursal. Remessa necessária não provida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "É cabível o reconhecimento do direito ao ressarcimento por serviços médicos prestados em cumprimento de ordem judicial, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença com base nos valores de mercado e critérios de proporcionalidade entre os beneficiários."

______________________

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI: 01146546020238130000, rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, j. 4.9.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em relação à sentença que, na
ação de ressarcimento de serviços prestados
no 1010855-85.2018.8.11.0041,

proposta por
MAMAE CANGURU LTDA - EPP
, julgou os pedidos procedentes
“para reconhecer o direito de ressarcimento da Requerente, cujo montante final deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, na forma de arbitramento, restando consignado desde logo que o levantamento do dinheiro fica condicionada à emissão das notas fiscais de prestação dos serviços por parte dos profissionais médicos e fisioterapeutas”
.

O apelante sustenta que o pagamento não foi efetuado porque a autora não sanou questionamentos necessários para a liquidação administrativa, sendo precipitado o ajuizamento da ação antes do encerramento desse processo.

Alega que qualquer despesa pela Administração Pública requer formalidades essenciais para a legalidade, como empenho, liquidação e pagamento, o que não ocorreu no presente caso.

Aponta que não houve apresentação de prontuário médico ou especificação clara dos serviços efetivamente prestados.

Enfatiza a necessidade de respeitar protocolos legais de controle e supervisão de despesas públicas, conforme disposto na Lei de Licitações (Lei no 8.666/1993).

Requer o provimento do recurso para reconhecer a ausência de interesse de agir, com extinção do feito sem resolução do mérito, (artigo 485, inciso VI, do CPC), enquanto não concluído o processo administrativo de liquidação.

Nas contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação, e a ausência de dialeticidade. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso (ID 243556403).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 262995783).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de intempestividade do recurso de apelação

Extrai-se do processo que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 09/04/2024, tendo o recorrente registrado ciência no dia 15/04/2024 (segunda feira). Assim sendo, o termo final do prazo de 30 dias úteis para a Fazenda Pública interpor o recurso de apelação ocorreu no dia 28/05/2024.

Contudo, da análise dos expedientes do processo, observa-se que o sistema PJe assinalou, equivocadamente, como termo final do prazo recursal o dia 29/05/2024. Veja-se:

Nesse passo, em consideração aos princípios da boa-fé e da confiança, conclui-se que o Estado de Mato Grosso foi induzido a erro pela informação equivocada prestada por sistema eletrônico, razão pela qual configura erro justificável a interposição do recurso de apelação somente no dia 29/05/2024.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO FATAL DE OPOSIÇÃO - INFORMAÇÃO EQUIVOCADA LANÇADA NO SISTEMA PJE - PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ - JUSTA CAUSA - TEMPESTIVIDADE DO ATO PROCESSUAL - RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de Tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do ato processual. Devem ser considerados tempestivos os embargos à execução opostos no prazo assinalado pelo sistema PJe. (TJ-MG - AI: 01146546020238130000, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 04/09/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2023)”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de intempestividade recursal.

Preliminar de inovação recursal

Nas razões recursais, o apelante suscita unicamente a preliminar de falta de interesse de agir da apelada, ao fundamento de que a autora não sanou questionamentos necessários para a liquidação administrativa, sendo precipitado o ajuizamento da ação antes do encerramento desse processo.

Referida preliminar, contudo, não deve ser conhecida, pois o argumento foi aduzido somente neste recurso de apelação, o que caracteriza a inovação recursal.

Deveras, na primeira instância, o apelante se limitou a defender a ausência do débito alegado na inicial, ao argumento de que a autora não comprovou que prestou os serviços médico-hospitalares e as despesas com medicamentos e alimentação da infante, pois não emitiu as notas fiscais dos serviços que alega ter prestado, e estas muito menos foram assinadas por um preposto do Estado de Mato Grosso.

Remessa necessária

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou os pedidos procedentes para reconhecer o direito de ressarcimento da Requerente, cujo montante final deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, na forma de arbitramento.

Ressai do processo que a autora moveu a presente ação de ressarcimento alegando:

- que prestou serviços ao Réu por força do cumprimento de ordem judicial – liminar proferida nos autos n. 0002310-73.2014.8.11.0044 –, que determinava a internação imediata da menor Rosebrini Wadzaria em UTI Pediátrica, desembolsando a seu próprio custo a quantia total de R$ 716.641,30 para salvaguardar o direito da criança ao longo de 78 dias de internação, montante que não foi restituído pelo demandado;

- que a liminar proferida foi confirmada na sentença, que transitou em julgado em meados de 2016, restando consignado no
decisum
que a autora deveria buscar os meios legais para pleitear o ressarcimento decorrente do cumprimento da ordem.

Na contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu, em suma, a ausência de prova do débito alegado na inicial.

A sentença merece ser ratificada integralmente.

Com efeito, a efetiva prestação do serviço e o cumprimento da ordem judicial restou comprovada por meio dos documentos trazidos com a petição inicial, notadamente o prontuário médico, de cujo teor extrai-se todos os procedimentos e medicamentos utilizados para o tratamento do infante Rosebrini Wadzaria em UTI Pediátrica, e suas respectivas quantidades.

Aliás, como bem pontuado na sentença recorrida:
“o próprio demandado, em sua manifestação posterior nos autos, reconhece que ‘As despesas hospitalares e as diárias estão formalizadas em documentos hábeis, as medicações cobradas por guias farmacêuticas Brasíndice, sendo que os valores correspondem aos gastos que a paciente obteve no tempo de seu tratamento’ (Id. 48208479)”
.

No tocante ao valor dos honorários médicos, agiu com acerto o Juízo singular ao determinar que o valor a ser ressarcido pelos serviços médicos prestados seja apurado em liquidação de sentença, segundo os valores praticados no mercado.

Isso porque, não foram juntadas aos autos quaisquer tabelas bases para conferência dos valores cobrados a título de honorários, o que, todavia, não afasta a pretensão inicial de ressarcimento pelos serviços efetivamente prestados.

Demais disso, razão assiste ao ente público quanto a necessidade de fixação dos honorários dos médicos plantonistas de forma
pro rata
à quantidade de paciente internados na unidade, visto que ao longo dos 78 dias de internação da criança, os médicos plantonistas da UTI atenderam a todos os pacientes internados na unidade, e não apenas a menor.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
,

eis que fundado em argumento não discutido na primeira instância;
e, em remessa necessária,
RATIFICO

A SENTENÇA
, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025